Tribunal: TJMT
Processo: 1035720-57.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035720-57.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CRISTIANA FRANCA CASTRO BAUER - CPF: 028.056.377-98 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVANTE), ONOFRE DE FREITAS JUNIOR - CPF: 626.903.961-49 (AGRAVADO), AUCILEIDE OLIVEIRA E SILVA FREITAS - CPF: 478.912.202-63 (AGRAVADO), DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 013.000.791-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – PRELIMINARES DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E DE INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.017 DO CPC – REJEIÇÃO – PROCESSO ELETRÔNICO – DISPENSA DA JUNTADA DAS PEÇAS OBRIGATÓRIAS – MÉRITO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – DECISÃO QUE SUSPENDE OS ATOS EXPROPRIATÓRIOS, MANTÉM OS DEVEDORES NA POSSE DO IMÓVEL E DETERMINA A AVERBAÇÃO DA DEMANDA NA MATRÍCULA – INSURGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – LEI No 9.514/1997 – INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR PARA PURGAÇÃO DA MORA – REGRA – INTIMAÇÃO POR EDITAL – MEDIDA EXCEPCIONAL – NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS ORDINÁRIOS DE LOCALIZAÇÃO – INDÍCIOS DE IRREGULARIDADE NO PROCEDIMENTO EXTRAJUDICIAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO, EM JUÍZO DE COGNIÇÃO SUMÁRIA, DA REGULAR CONSTITUIÇÃO EM MORA E DA COMUNICAÇÃO PESSOAL ACERCA DAS DATAS DOS LEILÕES EXTRAJUDICIAIS (ART. 27, § 2o-A, DA LEI No 9.514/1997) – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO CONFIGURADOS – IMINÊNCIA DE PERDA DEFINITIVA DE IMÓVEL RESIDENCIAL – INEXISTÊNCIA DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA – ART. 300 DO CPC – DECISÃO FUNDAMENTADA E PROPORCIONAL – MANUTENÇÃO DO
DECISUM

–
RECURSO DESPROVIDO.

As preliminares de não conhecimento do recurso, fundadas em alegada supressão de instância e em inobservância ao art. 1.017 do Código de Processo Civil, não merecem acolhimento, porquanto a devolutividade própria do agravo de instrumento autoriza o reexame dos fundamentos da tutela de urgência à luz dos elementos constantes dos autos, inexistindo julgamento originário de matéria inédita, bem como porque, tratando-se de processo eletrônico, é dispensável a juntada das peças obrigatórias, nos termos do § 5o do referido dispositivo legal.

A intimação pessoal do devedor fiduciante para purgação da mora constitui requisito essencial à validade do procedimento de consolidação da propriedade fiduciária, sendo a intimação por edital admissível apenas em caráter excepcional, após demonstrado o efetivo esgotamento dos meios ordinários de localização, nos termos do art. 26, §§ 1o, 3o e 4o, da Lei no 9.514/1997.

Em sede de cognição sumária, a existência de indícios de irregularidade na constituição em mora e na ausência de comprovação da comunicação pessoal das datas, horários e locais dos leilões extrajudiciais (art. 27, § 2o-A, da Lei no 9.514/1997) é suficiente para caracterizar a probabilidade do direito e justificar a concessão de tutela de urgência destinada a suspender os atos expropriatórios.

A iminência de alienação do imóvel dado em garantia, notadamente quando destinado à moradia dos devedores, configura perigo de dano de difícil ou impossível reparação, ao passo que a suspensão temporária do procedimento extrajudicial não acarreta risco de irreversibilidade, podendo ser retomado caso, ao final, reconhecida a regularidade dos atos praticados pelo credor fiduciário.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1035720-57.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

AGRAVADOS: ONOFRE DE FREITAS JUNIOR e outra

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto pelo
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
, contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Alex Nunes de Figueiredo
, lançada nos autos da Ação Anulatória c/c Pedido de Tutela de Urgência no 1091361-04.2025.8.11.0041, ajuizada por
ONOFRE DE FREITAS JUNIOR
e
outra
, que deferiu a tutela de urgência requestada na origem para
“[...] a)
DETERMINAR a suspensão dos atos expropriatórios
relacionados ao imóvel localizado na Avenida Tancredo Neves, no 688, Edifício Jardim D'América, apartamento no 2704, no pavimento 27, sob matrícula no 95.118, junto ao cartório do 5o Ofício de Cuiabá, especialmente a realização de leilão extrajudicial; b)
DETERMINAR a manutenção dos autores na posse do imóvel até ulterior deliberação deste Juízo;
c)
OFICIAR ao Cartório do 5o Registro de Imóveis de Cuiabá
para que
averbe na matrícula no 95.118 a existência da presente ação, bem como a suspensão dos atos expropriatórios (leilão) determinada por este Juízo
”
(sic) (Destaques no original).

Nas razões recursais, o agravante aponta que
“Os Agravados ingressaram com a demanda de origem alegando que: (i) em 22.5.2015, emitiram junto ao Santander o Contrato de Financiamento Imobiliário no 073113230011977(“Contrato de Financiamento”), com Alienação Fiduciária em Garantia, regida pela Lei no 9.514/97, por meio do qual obtiveram o empréstimo da quantia de R$ 500.000,00 (quinhentos mil) a ser paga em 360 (trezentas e sessenta) parcelas estimadas em R$ 5.592,22 (cinco mil, quinhentos e noventa e dois reais e vinte e dois centavos) cada; (ii) o Contrato de Financiamento tem como objeto a venda e compra do imóvel situado na Av. Tancredo Neves, 688, Apt. 2704, Coxipó da Ponte, Cuiabá/MT, inscrito na Matrícula sob o no 95.118, perante o 2o Cartório de Registro de Imóveis da comarca de Cuiabá/MT (“Imóvel”); e (iii) tornaram-se inadimplentes rem relação às parcelas aprazadas, de modo que o Santander iniciou o procedimento extrajudicial para execução e expropriação do Imóvel, nos moldes da Lei no 9.514/97, contudo, alegam nulidade do procedimento, pois não teriam sido pessoalmente intimados para a purgação da mora, bem como acerca dos leilões extrajudiciais designados”
(sic).

Sustenta que
“Conforme confessado na exordial pelos Agravados, em razão da inadimplência quanto às parcelas do financiamento contratado, iniciou-se o procedimento de intimação pelo Oficial de Registro de Imóveis da Comarca de Nova Lima/MG, para a purgação da mora em 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 26, §3o da Lei no 9.514/1997, alterada pela Lei no 13.465/2017. Assim, de acordo com os excertos abaixo colacionados (doc. 04) e expressa previsão contida no Contrato, foi tentada a intimação pessoal dos Autores para purgação da mora nos dias 10, 18 e 19.2.2025, porém sem sucesso”
(sic).

Aduz que
“a certificação realizada pelo Oficial de Registro de Imóveis acerca da intimação negativa/positiva e dos atos realizados para esse fim, goza de presunção de veracidade, considerando que o notário ou tabelião e o oficial do registro são profissionais de direito dotados de fé pública, nos termos do art. 3o da Lei no 8.935/94 (Lei dos Cartórios). Isto posto, tendo em vista que os Autores se encontravam em local incerto ou não sabido, o CRI procedeu com a intimação por meio de edital (doc. 05), conforme previsto no artigo 26, §4o da Lei no 9.514/1997, no art. 256, II do CPC e, ainda, na Cláusula 15.1.3 do Contrato, obedecendo a frequência mínima de três publicações em dias diferentes em jornal de grande circulação, as quais foram publicadas nos dias 16, 17 e 18.3.2025”
(sic).

Pondera que
“além de ter agido em conformidade com legislação que trata do procedimento extrajudicial, qual seja, o art. 26, §4o da Lei no 9.514/1997, bem como com o artigo 256, II, do CPC, sendo certo que diante da tentativa infrutífera de intimação pessoal do mutuário, entende-se que ele está em local incerto e não sabido, razão pela qual faz-se necessária a intimação pela via editalícia. Ainda assim, de acordo com a cláusula 13.2, os mutuários se responsabilizam a comunicar qualquer alteração em seus dados cadastrais, bem como seu endereço em caso de mudança, o que não o fez no caso concreto”
(sic).

Afirma que
“deixaram transcorrer in albis o prazo para purgação da mora por livre escolha e, tendo em vista a consolidação da propriedade, os Agravados, sem qualquer fundamento, propuseram a demanda de origem, com o fim de mitigar os efeitos da mora, o que não encontra resguardo legal. Diante disso, extingue-se o contrato por força da não purgação da mora, mediante procedimento realizado no Registro de Imóveis, com a consequente consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário; uma vez desfeito o vínculo obrigacional e incorporada a propriedade do imóvel ao patrimônio do credor, a eventual pretensão do devedor fiduciante de dar continuidade ao contrato extinto, mediante purgação da mora extemporaneamente, não encontra respaldo legal. De mais a mais, a ausência da purgação da mora dentro do prazo estabelecido pela Lei no 9.514/1997, alterada pela Lei no 13.465/2017, põe fim ao próprio vínculo contratual, na medida em que enseja a consolidação da propriedade ao credor fiduciário”
(sic).

Afiança que
“Não é admissível, portanto, a purgação da mora após a expiração do prazo fixado no §1o do art. 26, tampouco, discutir sobre cláusulas contratuais, porque a função da purgação é evitar a resolução do contrato e a partir desse momento o contrato já terá sido resolvido. Pelo exposto, não havendo qualquer fundamento legal para invalidar os atos praticados pelo Santander, já que restou comprovada a efetiva intimação para purgar a mora, tendo decorrido o prazo legal, resta evidente a ausência da probabilidade do direito a ensejar a tutela de urgência. Após a consolidação da propriedade em favor do Santander, consoante a expressa previsão do artigo 27 da Lei no 9.514/1997, foram designados os leilões extrajudiciais para os dias 27 e 29.10.2025”
(sic).

Com base nos pressupostos legais, de início requer
“[...] a concessão de efeito suspensivo ao presente Agravo, até o seu julgamento de mérito”
(sic).

No mérito, pleiteia
“seja provido o presente Agravo de Instrumento, a fim de que seja reformada a r. decisão agravada, com a consequente revogação da tutela de urgência que deferiu a suspensão dos atos extrajudiciais de expropriação do Imóvel”
(sic).

A almejada tutela de urgência foi
indeferida
, por esta Relatora em 24/10/2025, conforme Id. 324154874.

Os agravados ofertaram contraminuta em Id. 330668392, pugnando, preliminarmente, o não conhecimento do recurso, sustentando supressão de instância quanto aos documentos carreados e a inobservância pelo agravante quanto à previsão contida no art. 1.017, III do CPC, e no mérito, pedem pelo desprovimento do recurso e consequente manutenção do
decisum.

Preparo recolhido em dobro conforme Id. 323459888.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal em aferir o acerto ou não da decisão interlocutória que deferiu a tutela de urgência requestada na origem para
“[...] a)
DETERMINAR a suspensão dos atos expropriatórios
relacionados ao imóvel localizado na Avenida Tancredo Neves, no 688, Edifício Jardim D'América, apartamento no 2704, no pavimento 27, sob matrícula no 95.118, junto ao cartório do 5o Ofício de Cuiabá, especialmente a realização de leilão extrajudicial; b)
DETERMINAR a manutenção dos autores na posse do imóvel até ulterior deliberação deste Juízo;
c)
OFICIAR ao Cartório do 5o Registro de Imóveis de Cuiabá
para que
averbe na matrícula no 95.118 a existência da presente ação, bem como a suspensão dos atos expropriatórios (leilão) determinada por este Juízo
”
(sic) (Destaques no original).

Eis a decisão ora combatida:

“[...] No caso em análise, verifico que os autores alegam a nulidade do procedimento de consolidação da propriedade fiduciária em nome do banco requerido, em razão da ausência de notificação pessoal para purgação da mora, tendo sido realizada notificação por edital sem o esgotamento dos meios de localização dos devedores.

De acordo com a Lei no 9.514/1997, que dispõe sobre a alienação fiduciária de coisa imóvel, a consolidação da propriedade em nome do fiduciário depende da prévia constituição em mora do devedor, mediante intimação pessoal [...]

[...]

Conforme documentação apresentada pelos autores, a notificação para purgação da mora teria sido realizada por edital, após tentativas frustradas de notificação pessoal, que teriam retornado com a informação de "ausência de bloco e apartamento".

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a intimação por edital do devedor fiduciante somente é admitida quando esgotados todos os meios de localização do devedor.

Além disso, a Lei no 9.514/1997 também exige a intimação pessoal do devedor fiduciante acerca da data de realização do leilão extrajudicial [...]

[...]

No caso em análise, os autores alegam que não foram notificados acerca da realização de eventual leilão extrajudicial, o que, se comprovado, também configuraria nulidade do procedimento.

Ademais, a Lei no 9.514/1997 assegura ao devedor fiduciante o direito de preferência para adquirir o imóvel após a consolidação da propriedade.

Diante desse contexto, verifico a presença da probabilidade do direito invocado pelos autores, uma vez que há indícios de irregularidade no procedimento de consolidação da propriedade fiduciária, especialmente quanto à notificação para purgação da mora, que teria sido realizada por edital sem o esgotamento dos meios de localização dos devedores.

O perigo de dano também está presente, pois, uma vez consolidada a propriedade em nome do credor fiduciário, o imóvel poderá ser levado a leilão extrajudicial a qualquer momento, com risco de perda definitiva do bem pelos autores, que alegam ser sua moradia.

Não vislumbro, por outro lado, o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o, do CPC), pois a suspensão dos atos expropriatórios não impede que, ao final da demanda, caso improcedente o pedido, o procedimento de consolidação e leilão seja retomado.

Ante o exposto,
DEFIRO parcialmente o pedido de tutela de urgência para
:

DETERMINAR a suspensão dos atos expropriatórios
relacionados ao imóvel localizado na Avenida Tancredo Neves, no 688, Edifício Jardim D'América, apartamento no 2704, no pavimento 27, sob matrícula no 95.118, junto ao cartório do 5o Ofício de Cuiabá, especialmente a realização de leilão extrajudicial;

DETERMINAR a manutenção dos autores na posse do imóvel até ulterior deliberação deste Juízo;

OFICIAR ao Cartório do 5o Registro de Imóveis de Cuiabá
para que
averbe na matrícula no 95.118 a existência da presente ação, bem como a suspensão dos atos expropriatórios (leilão) determinada por este Juízo
.

FIXO multa diária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais),
em caso de descumprimento da presente decisão.

INDEFIRO, por ora, o pedido de consignação em pagamento
, sem prejuízo de posterior análise após a manifestação da parte requerida.”
(Id. 209014203 - Autos de origem)

Preliminarmente, em sede de contraminuta, aduzem os agravados que o recurso não deve ser conhecido ante a manifesta supressão de instância quanto aos documentos carreados ao presente recurso, haja vista que estes não forma submetidos ao crivo do togado singular.

A preliminar
não
comporta acolhimento.

Isso porque o recurso interposto devolve ao Tribunal o exame da correção da decisão interlocutória que concedeu tutela de urgência, o que inclui, necessariamente, a reavaliação da presença, ou não, dos requisitos do art. 300 do CPC, à luz dos elementos constantes dos autos.

A apreciação, em grau recursal, de documentos relacionados às notificações, à consolidação da propriedade fiduciária e ao procedimento extrajudicial não implica julgamento originário de matéria inédita, mas sim controle da fundamentação utilizada pelo juízo
a quo
para formação do juízo de probabilidade do direito.

Cumpre salientar que o Tribunal não decidirá o mérito definitivo da demanda, limitando-se a verificar, em sede de cognição sumária, se a tutela provisória concedida deve ser mantida ou revogada, sem substituição da atividade instrutória do primeiro grau, tampouco prejuízo à ampla apreciação da controvérsia quando do julgamento final.

Ademais, a devolutividade própria do recurso autoriza o reexame dos fundamentos jurídicos e probatórios pertinentes à decisão impugnada, sem que isso implique supressão de instância, especialmente quando se trata de tutela de urgência.

Assim, inexiste violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, uma vez que o Tribunal atua dentro dos limites objetivos do recurso, sem avançar sobre questões não submetidas ao contraditório ou que dependam de dilação probatória, razão pela qual
rejeito
a preliminar de supressão de instância suscitada.

Da mesma forma, não há como prosperar a alegação de ausência de atendimento ao art. 1.017, inciso I, do Código Processual Civil por ausência de juntada da juntada específica dos documentos elencados.

Isso porque, tratando-se de processo eletrônico, eles são dispensáveis, a teor do §5o do referido dispositivo,
verbis
:

“Art. 1.017. A petição de agravo de instrumento será instruída:

I - obrigatoriamente, com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado;

§ 5o Sendo eletrônicos os autos do processo,
dispensam-se as peças referidas nos incisos I e II do caput
, facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia.”

Nestes termos,
rejeito
a prejudicial.

Quanto ao mérito recursal, impende analisar se a decisão agravada, ao deferir a tutela de urgência para suspender os atos expropriatórios e manter os agravados na posse do imóvel, encontra respaldo legal, especialmente à luz do art. 300 do Código de Processo Civil e dos arts. 26 e 27 da Lei no 9.514/1997.

Inicialmente, é cediço que a tutela de urgência encontra disciplina expressa no art. 300 do CPC, segundo o qual:
“A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

Trata-se, portanto, de juízo de cognição sumária, no qual não se exige certeza, mas plausibilidade jurídica do direito invocado, aliada ao risco concreto de dano.

A partir dessa premissa, observa-se que o agravante sustenta, em síntese, a plena regularidade do procedimento extrajudicial de consolidação da propriedade fiduciária, afirmando que houve tentativas de intimação pessoal dos agravados para purgação da mora, que estas restaram infrutíferas e que, por essa razão, legitimou-se a intimação por edital, nos termos do art. 26, §4o, da Lei no 9.514/1997 e do art. 256, II, do CPC.

Sustenta ainda a presunção de veracidade das certidões cartorárias, a responsabilidade contratual dos mutuários pela atualização de endereço e, por consequência, a inexistência de probabilidade do direito apta a sustentar a tutela concedida.

Por outro lado, os agravados, em contraminuta, contrapõem-se a tais argumentos afirmando que a intimação por edital constitui medida excepcional, somente admissível após o efetivo esgotamento dos meios ordinários de localização, o que, segundo alegam, não restou devidamente demonstrado.

Aduzem, ainda, que não houve intimação pessoal acerca das datas dos leilões extrajudiciais, em afronta direta ao art. 27, §2o-A, da Lei no 9.514/1997, circunstância que compromete não apenas a higidez do procedimento, mas também o exercício do direito de preferência assegurado ao devedor fiduciante.

Nesse ponto, é relevante destacar que o art. 26, §1o, da Lei no 9.514/1997 dispõe, de forma expressa, que o devedor será intimado para, no prazo de quinze dias, purgar a mora, enquanto o §3o do mesmo dispositivo estabelece que
“A intimação será feita pessoalmente ao devedor [...]”
.

Apenas de forma subsidiária, o §4o admite a intimação por edital, quando o devedor se encontrar em local incerto ou não sabido.

A leitura sistemática do dispositivo revela que a intimação editalícia não é regra, mas exceção, condicionada à demonstração concreta de que se esgotaram as tentativas razoáveis de localização do devedor.

Nessa linha, ao contrário do que sustenta o agravante, a simples realização de tentativas frustradas, desacompanhadas de elementos que evidenciem diligência efetiva e suficiente, não afasta, de plano, a plausibilidade da tese deduzida na inicial.

Senão vejamos:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. SUSPENSÃO DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO LIMINAR QUE DEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS ORDINÁRIOS DE LOCALIZAÇÃO. BOA-FÉ DEMONSTRADA. RISCO DE DANO IRREPARÁVEL. MANUTENÇÃO DA TUTELA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Alto Taquari nos autos de ação anulatória de consolidação de propriedade cumulada com consignação em pagamento ajuizada por M.K.F., que deferiu tutela de urgência para suspender o leilão extrajudicial de imóvel objeto de contrato de alienação fiduciária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a manutenção da tutela provisória que suspendeu o leilão, diante de indícios de irregularidade na intimação pessoal da devedora fiduciante e do risco de dano irreparável decorrente da alienação do bem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão agravada está devidamente fundamentada na verossimilhança das alegações da parte autora quanto à ausência de intimação pessoal válida para purgação da mora, sendo plausível a alegação de tentativa de notificação em endereço diverso de sua residência.

A intimação por edital somente se legitima após esgotadas todas as tentativas razoáveis de localização do devedor, exigência que decorre do art. 26, §§ 1o e 3o, da Lei no 9.514/97, cuja inobservância compromete a validade do procedimento de consolidação da propriedade e do subsequente leilão extrajudicial.

A agravada, ao efetuar o depósito judicial das parcelas vencidas, demonstrou boa-fé objetiva e intenção de adimplir a obrigação, o que corrobora o juízo de prudência adotado pelo magistrado de origem.

O risco de dano irreparável é evidente, diante da possibilidade de perda definitiva do imóvel mediante leilão e alienação a terceiro de boa-fé, sendo a tutela de urgência medida necessária para resguardar o resultado útil do processo.

Em sede de cognição sumária, a decisão impugnada apresenta-se razoável, proporcional e em conformidade com os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, não se justificando sua revogação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A ausência de intimação pessoal válida do devedor fiduciante para purgação da mora, sem o esgotamento prévio dos meios ordinários de localização, compromete a legalidade da consolidação da propriedade fiduciária e do leilão extrajudicial.

A intimação por edital é válida apenas em caráter subsidiário e após diligência comprovada para localização do devedor, nos termos do art. 26 da Lei no 9.514/97.

A demonstração de boa-fé do devedor e o risco de alienação do imóvel a terceiro de boa-fé justificam a manutenção da tutela provisória que suspende o leilão, para preservação do resultado útil do processo.

A concessão de tutela de urgência com base em cognição sumária e em elementos verossímeis não configura teratologia, devendo ser prestigiada quando voltada à prevenção de prejuízos processuais irreversíveis.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300; Lei no 9.514/1997, arts. 26 e 27.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.277.739/SE; TJMT, Apelação Cível no 1047671-90.2023.8.11.0041.”
(N.U 1027184-57.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/10/2025, Publicado no DJE 15/10/2025) (Destaquei)

A decisão agravada, com acerto, não declarou a nulidade do procedimento, mas reconheceu a existência de indícios de irregularidade, suficientes, em juízo de probabilidade, para justificar a intervenção cautelar do Judiciário.

Além disso, quanto aos leilões extrajudiciais, o art. 27, §2o-A, da Lei no 9.514/1997 é claro ao dispor que
“[...] as datas, horários e locais dos leilões serão comunicados ao devedor mediante correspondência dirigida aos endereços constantes do contrato”
.

A alegação dos agravados de que não houve intimação pessoal acerca dos leilões, se confirmada, é apta a macular o procedimento, sobretudo porque impede o exercício do direito de preferência e amplia o risco de alienação do bem a terceiro de boa-fé. Tal circunstância reforça a conclusão do juízo de origem quanto à probabilidade do direito invocado.

Ainda, a alegação de que houve três tentativas infrutíferas de notificação pessoal, embora documentada, não permite, por si só, afastar os indícios de irregularidade apontados, tampouco confere certeza quanto à higidez do procedimento.

A cláusula contratual que atribui aos devedores a responsabilidade por atualizar seus dados cadastrais, ainda que existente, não afasta o dever do credor de empreender diligências mínimas e eficazes para localização dos mutuários antes de promover a notificação editalícia.

A propósito, colaciono precedentes em casos análogos:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CONTRATO DE FINANCIAMENTO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM NOME DO CREDOR. LEILÃO PÚBLICO NÃO SUBMETIDO À INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE REGULARIDADE FORMAL DO PROCEDIMENTO. RISCO DE IRREVERSIBILIDADE. SUSPENSÃO DOS ATOS EXPROPRIATÓRIOS.
AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

1.Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu tutela de urgência formulada para suspender a consolidação da propriedade fiduciária e impedir a realização de leilão extrajudicial de imóvel residencial, dado em garantia em contrato de financiamento inadimplido.

II. Questão em discussão

2.Regularidade formal do procedimento expropriatório previsto na L. no 9.514/1997, com enfoque na exigência legal de intimação pessoal do devedor acerca da data, hora e local dos leilões extrajudiciais, após a consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário.

III. Razões de decidir

3.A intimação pessoal do devedor quanto às datas dos leilões é exigência legal essencial à validade da execução extrajudicial prevista na L. no 9.514/1997.

4.A ausência de comprovação dessa intimação configura vício procedimental, não suprido por edital, cuja utilização exige a frustração de diligências pessoais.

5.A falta da intimação pessoal compromete o contraditório, a ampla defesa e o exercício de medidas como a purgação da mora, sobretudo em relação a imóvel de natureza residencial.

6.A irregularidade formal, somada à ausência de manifestação do credor, autoriza a concessão da tutela de urgência para evitar a alienação indevida do bem.

7.A jurisprudência da Quarta Câmara é consolidada no sentido da nulidade dos atos expropriatórios sem prévia intimação pessoal do devedor.

IV. Dispositivo e tese

8.Agravo de instrumento provido para suspender os efeitos da consolidação da propriedade fiduciária e impedir a realização do leilão extrajudicial do imóvel matriculado sob o no 26.633, do 7o Serviço Notarial e Registro de Imóveis de Cuiabá/MT, até o julgamento final da ação principal. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento

“1. A intimação pessoal do devedor fiduciante acerca da data, horário e local dos leilões públicos, após a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário, é requisito essencial à validade do procedimento de execução extrajudicial previsto na L. no 9.514/1997;

2. A ausência de comprovação da intimação pessoal invalida os atos expropriatórios subsequentes, não sendo suprida pela simples publicação de edital.”

Dispositivos relevantes citados: L. no 9.514/1997, arts. 26 e 27, § 3o; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Ag. Inst. no 1032872-34.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 14.02.2025; TJMT, Ag. Inst. no 1023116-64.2025.8.11.0000, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 20.08.2025.”
(N.U 1025140-65.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/10/2025, Publicado no DJE 17/10/2025) (Destaquei)

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DAS NOTIFICAÇÕES PELO JUÍZO DE ORIGEM.
AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por WIMO Fundo de Investimento em Direitos Creditórios contra decisão proferida nos autos de Ação Anulatória de Execução c/c Pedido de Tutela de Urgência ajuizada por Julho Cezar de Almeida, na qual foi parcialmente deferida a tutela de urgência para suspender leilão extrajudicial de imóvel vinculado a contrato de alienação fiduciária. O agravante sustenta a regularidade da execução extrajudicial, com realização de notificações por diversas vias, inclusive edital, diante da ausência do devedor em local conhecido. Pleiteia a revogação da decisão agravada e o prosseguimento do leilão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a decisão que suspendeu o leilão extrajudicial, por ausência de prova robusta sobre a regularidade das notificações previstas na Lei no 9.514/97, deve ser reformada em sede de Agravo de Instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão agravada tem natureza precária e preventiva, fundamentada na ausência de prova documental suficiente, naquele momento processual, sobre a regularidade das notificações exigidas para o procedimento de execução extrajudicial.

A análise da legalidade das notificações exige instrução probatória mais aprofundada, a ser realizada pelo juízo de origem, sob pena de indevida supressão de instância.

Os documentos apresentados pelo agravante na instância recursal não foram submetidos ao contraditório no juízo de origem, sendo incabível sua valoração direta pelo tribunal.

A suspensão do leilão visa preservar o bem e evitar prejuízos irreversíveis, especialmente diante da possibilidade de alienação a terceiro de boa-fé, sem que isso configure juízo de mérito sobre a validade do procedimento extrajudicial.

A decisão agravada não compromete definitivamente o direito do agravante, que poderá retomar o leilão após análise da documentação pelo juízo competente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A análise da regularidade das notificações no procedimento de execução extrajudicial deve ser realizada, em primeiro lugar, pelo juízo de origem, após a devida instrução probatória.

A suspensão do leilão extrajudicial, em caráter cautelar, é medida legítima diante da ausência de prova robusta da regularidade das comunicações exigidas pela Lei no 9.514/97.

A apreciação direta de documentos novos pelo tribunal, sem prévia análise pelo juízo de origem, configura supressão de instância e compromete o contraditório.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.514/97, art. 26, §4o.

Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, AI no 2184006-79.2021.8.26.0000, Rel. Des. L. G. Costa Wagner, j. 29.10.2021, 34a Câmara de Direito Privado. TJ-SP, AI no 2061191-75.2024.8.26.0000, Rel. Des. Milton Carvalho, j. 09.04.2024, 36a Câmara de Direito Privado.”
(N.U 1017884-71.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2025, Publicado no DJE 24/07/2025) (Destaquei)

No que se refere ao perigo de dano, também não assiste razão ao agravante.

A consolidação da propriedade e a iminência de leilão extrajudicial representam risco concreto de perda definitiva do imóvel, que, conforme afirmado nos autos, constitui a moradia dos agravados.

Trata-se de dano de difícil ou impossível reparação, apto a justificar a concessão da tutela. Em contrapartida, a suspensão temporária dos atos expropriatórios não impede que, ao final, caso julgada improcedente a ação, o credor fiduciário retome o procedimento, inexistindo, portanto, perigo de irreversibilidade, nos termos do art. 300, §3o, do CPC.

Por conseguinte, em raciocínio simples e linear, constata-se que a decisão agravada não se mostra teratológica, ilegal ou divorciada dos elementos constantes dos autos.

Ao revés, encontra-se devidamente fundamentada, observa os parâmetros legais e limita-se ao juízo cautelar próprio da tutela de urgência, não antecipando o julgamento do mérito da ação originária.

Por fim, cumpre assinalar que a manutenção da tutela de urgência nesta fase processual não engessa nem antecipa o julgamento definitivo da causa, tampouco impede a atuação futura do juízo de primeiro grau.

Ao contrário, nada obsta que a medida liminar seja revista ou revogada pelo Magistrado de origem, caso, no curso da instrução processual e à luz dos elementos que vierem aos autos em razão da necessária dilação probatória, reste demonstrado de forma segura que o procedimento extrajudicial adotado pela instituição financeira observou integralmente as exigências legais, especialmente quanto à regular constituição em mora e à comunicação dos atos expropriatórios.

Tal possibilidade decorre da própria natureza precária e mutável das tutelas provisórias, conforme autoriza o art. 296 do Código de Processo Civil, preservando-se, assim, a coerência do sistema processual e o pleno exercício do contraditório.

Sendo assim, o
decisum
combatido resta escorreito, fazendo-se
mister
sua manutenção.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo Magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026